Tribunal: TJDFT
Processo: 0036196-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. DESINTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PROVAL ORAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTAS JULGADAS PARCIALMENTE IRREGULARES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Por não estar evidenciado interesse da União na causa, não é nula a sentença que julga a ação de prestação de contas, por suposta incompetência da Justiça Comum.
2. Ausentes os requesitos previstos no art. 178 do CPC, falta razão para o Ministério Público atuar na ação de prestação de contas.
3. Tanto quem tem o direito de exigir as contas quanto aquele que tem a obrigação de prestá-las pode propor ação de prestação de contas.
4. O condomínio ostenta legitimidade para exigir as contas e o ex-síndico o dever de prestá-las.
5. Não há cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional se a prova indeferida é desnecessária e o feito está suficientemente instruído.
6. Se as contas prestadas pelo ex-síndico do condomínio foram consideradas parcialmente irregulares, devem ser ressarcidas as difenças apuradas em perícia.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.